Tribunal: TJPA
Processo: 0802975-59.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802975-59.2019.8.14.0024

APELANTE: LEAL & COSTA LTDA

APELADO: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O
Mandado
de
Segurança
não pode ser utilizado como mecanismo de
controle
abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de
inconstitucionalidade
.

2.

O pedido veiculado pela impetrante é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, à medida que busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal, o que caracteriza efetivo controle de constitucionalidade, o que afasta a suposta garantia de direito líquido e certo.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LEAL & COSTA LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos do Mandado de Segurança n. 0802975-59.2019.8.14.0024 impetrado em face do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Em síntese, a impetrante narra que em dezembro/2017 o Poder Executivo Municipal enviou para a Câmara Municipal o Projeto de Lei n° 037/2017, alterando o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (Lei Municipal nº 2.716/2013) e que após a aprovação na Câmara e sanção do Prefeito, entrou em vigor a Lei 3.136/2017, que modificou a regulação da Contribuição para Custeio do Serviço De Iluminação Pública – CIP.

Sustenta que a nova lei é nula de pleno direito, porque contém disposições normativas que ferem a Constituição Federal, na medida em que atribuem destinação diversa à receita do tributo, que é definida pela Constituição Federal, além de flagrante ilegalidade, haja vista a falta de indicação de base de cálculo e majoração excessiva do valor da Contribuição de Iluminação Pública.

Assevera que
desde a mudança legislativa, a Prefeitura de Itaituba vem reajustando de forma abusiva o valor da Contribuição Para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, o que viola os direitos dos contribuintes, consistindo na prática do confisco, vedada pela Constituição Federal.

A impetrante conclui, deste modo, que os artigos 320 e 322 da Lei Municipal nº 3.136/2017 são inconstitucionais.

Requereu, em sede de liminar, a suspensão imediata da aplicabilidade da LEI MUNICIPAL Nº 3.136/2017 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, por ser natimorta, inconstitucional, abusiva e com flagrante efeito confiscatório. No mérito, pleiteou seja decretada incidenter tatum a NULIDADE da Lei Municipal nº 3.136/2017, por ser ilegal e inconstitucional, bem como seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de proceder à COBRANÇA da CIP – CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nos moldes da nova lei.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, conforme trecho a seguir:

“No entanto, é antiga a lição de que contra lei em tese não é cabível mandado de segurança. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a natureza jurídica do mandado de segurança não permite que seja usado como sucedâneo do controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido está a Súmula nº 266 do STF, que assim dispõe: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". Com datas mais recentes, vejam-se os seguintes julgados do Pretório Excelso:

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO DE CARÁTER GERAL E ABSTRATO. 1. A impetração se volta contra ato normativo de caráter geral e abstrato (Decreto nº 7.742/2012), por meio do qual a Presidente da República promoveu alterações na regulamentação do IPI. 2. Não é cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF), entendida a lei em sentido material, compreendendo qualquer ato normativo de caráter geral e abstrato. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 2 salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º). (MS 31647 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017)

Cumpre enfatizar, neste ponto, que normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração - não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança , cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de conteúdo normativo (...). [MS 32.809 AgR, rel. min. Celso de Mello, 2ª T, j. 5-8-2014, DJE 213 de 30-10-2014.]

No caso presente, o mandado de segurança não é remédio cabível para aferir a constitucionalidade da Lei n. 3.136/2017, conforme entendimento do STF acima transcrito.

Diante do exposto, atendendo às normas, jurisprudência e aos princípios constitucionais aplicáveis à matéria, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Custas pela impetrante, caso existentes.”

Inconformado, LEAL & COSTA LTDA interpôs recurso de apelação (Id nº 5166207), alegando, em síntese, que o remédio constitucional busca a nulidade do ato administrativo do Poder Executivo municipal que sancionou a Lei 3.316/2017 e alterou a Contribuição Para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, impondo majoração abusiva do tributo.

Aduz que a referida legislação é ilegal pois não obedece aos parâmetros de correção definidos no Código Tributário Municipal, tendo em vista não estabelecer base de cálculo e alíquotas da contribuição de iluminação pública.

Nesse contexto, pugnou pelo recebimento do recurso no duplo efeito e pelo deferimento da antecipação da tutela, para suspender a exigibilidade de cobrança mensal da Contribuição de Iluminação Pública pelo Município de Itaituba. Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar in totum a sentença guerreada, a fim de que seja decretada a nulidade do referido ato administrativo.

Embora devidamente intimado, o MUNICÍPIO DE ITAITUBA deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme se infere da certidão acostada ao Id nº 5166213.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o recurso de apelação cível, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"
(Grifei)

Cumpre recordar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

No caso concreto, o impetrante r
equereu, em sede de liminar, a suspensão imediata da aplicabilidade da LEI MUNICIPAL Nº 3.136/2017 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017, por ser natimorta, inconstitucional, abusiva e com flagrante efeito confiscatório. No mérito, pleiteou seja decretada incidenter tatum a NULIDADE da Lei Municipal nº 3.136/2017, por ser ilegal
e inconstitucional
, bem como seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de proceder à COBRANÇA da CIP – CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA nos moldes da nova lei.

Dito isso, assevero que o
Supremo Tribunal Federal já decidiu que o
Mandado
de
Segurança
não pode ser utilizado como mecanismo de
controle
abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de
inconstitucionalidade
.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS.
LEI
EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
lei
em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por
mandado
de
segurança
. 2. O
mandado
de
segurança
não pode ser utilizado como mecanismo de
controle
abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de
inconstitucionalidade
. Precedentes:
MS 32.809
AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014;
MS 25.456
AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar
mandado
de
segurança
individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário:
MS 23.914
AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do
mandado
de
segurança
. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO. (
MS 34432
AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017)
.”

A questão, inclusive, foi objeto da Súmula nº 266 do STF:

“Não cabe
mandado
de
segurança
contra
lei
em tese.
”

Assim,
o pedido veiculado pela impetrante é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, à medida que busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal, o que caracteriza efetivo controle de constitucionalidade, o que afasta a suposta garantia de direito líquido e certo.

Importante a transcrição de trecho do voto do Ministro Celso de Melo a seguir colacionado:

“Cumpre enfatizar, neste ponto, que normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração -
não se expõem ao
controle
jurisdicional pela via do
mandado
de
segurança
, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de conteúdo normativo, consoante adverte o magistério da doutrina
(HELY LOPES MEIRELLES, "
Mandado
de
Segurança
e Ações Constitucionais", p. 39/40, 33ª ed., 2010, atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros; ALFREDO BUZAID, "Do
Mandado
de
Segurança
", vol. I/126-129 , itens ns. 5/6, 1989, Saraiva; CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, "Manual do
Mandado
de
Segurança
", p. 41/43, 3ª ed., 1999, Renovar; FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA, "
Mandado
de
Segurança
e
Controle
Jurisdicional", p. 28/29, item n. 2.1.1, 2ª ed., 1996, RT, v.g.). (
MS 32809
AgR, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014)
.”

Nesse sentido é o entendimento do Ministério Público, conforme trecho do seu parecer:

“Como se sabe, as leis em tese se caracterizam por serem atos atribuídos de generalidade, impessoalidade e abstração, cujo conteúdo é tipicamente legislativo, e visam regular determinadas atividades. São leis, por si sós, incapazes de lesar qualquer direito individual. Por este motivo, o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional de atos de

tal natureza.”

Desse modo, na esteira do parecer ministerial, entendo devida a manutenção da sentença nos termos lançados acima.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 13 de junho de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2022